Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), DEISI DE OLIVEIRA RHODEN - CPF: 974.255.240-15 (AGRAVADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (
FACEBOOK
). RESTABELECIMENTO DE PERFIL E PÁGINAS EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE URL ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. E-MAIL DE RECUPERAÇÃO E DEMAIS DADOS JÁ FORNECIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso da autora ao seu perfil pessoal, bem como a devolução do controle administrativo das páginas empresariais, das contas de anúncios e do Gerenciador de Negócios a elas vinculados, além da restauração do nome original da página, alterada por hackers, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta a inexequibilidade da decisão por ausência de indicação da URL específica do perfil e das páginas, invocando o art. 19, §1o, da Lei no 12.965/2014, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço e a inadequação da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se a ausência de indicação da URL específica inviabiliza o cumprimento de ordem judicial que determina o restabelecimento de acesso a perfil e páginas em rede social; (ii) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar a recuperação das contas supostamente invadidas; e (iii) se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão revela-se excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de URL específica não se revela imprescindível em hipóteses de recuperação de contas em redes sociais, pois a identificação do perfil pode ocorrer por outros elementos objetivos constantes dos autos, como nome do usuário, e-mail vinculado e identificação nominal das páginas, dados cuja rastreabilidade técnica encontra-se sob domínio da própria plataforma digital.

5. Em relações de consumo estabelecidas entre usuários e provedores de aplicações de internet, a vulnerabilidade do consumidor recomenda interpretação que evite impor ao usuário ônus técnico excessivo, sobretudo quando o fornecedor detém meios tecnológicos próprios para localizar e restaurar contas comprometidas.

6. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, diante da alegada invasão da conta da autora, da perda de acesso ao perfil e às páginas empresariais e da alteração indevida da identificação de página utilizada para fins profissionais.

7. O perigo de dano também se mostra presente, pois a manutenção do acesso indevido por terceiros amplia o risco de utilização fraudulenta da conta, de comprometimento da atividade econômica vinculada às páginas empresariais e de agravamento dos prejuízos suportados pela autora.

8. A agravante limitou-se a apresentar justificativas genéricas quanto à segurança da plataforma e à eventual culpa de terceiro ou da própria usuária, sem demonstrar impossibilidade técnica concreta de cumprimento da ordem judicial.

9. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 2.000,00, revela-se adequada e proporcional, constituindo instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação de URL específica não inviabiliza ordem judicial destinada ao restabelecimento de acesso a perfil ou páginas em rede social quando existirem outros elementos aptos à identificação da conta. 2. Demonstrados indícios de invasão de conta digital e risco de uso indevido da plataforma, é cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do acesso do usuário. 3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial deve ser mantida quando estabelecida em valor proporcional e adequado à efetividade da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 14; Lei no 12.965/2014, art. 19, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1033907-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJSP, AI no 2383818-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1029912-62.2025.8.11.0003, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar, no prazo de cinco dias: (a) o restabelecimento do acesso integral e seguro da autora ao perfil “Deisi Rhoden”, vinculado ao e-mail indicado na inicial; (b) a devolução do controle administrativo das páginas empresariais “Xiloê” e “Maraê”, bem como das contas de anúncios e Gerenciador de Negócios a elas vinculados; (c) o restabelecimento do nome original da página “Xiloê”, revertendo a alteração para “red white & patriots”, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por DEISI DE OLIVEIRA RHODEN em face da agravante, sob alegação de que, em 28 de julho de 2025, teve seu perfil pessoal na plataforma Facebook invadido por terceiros (“hackers”), permanecendo desde então impossibilitada de acessar sua conta pessoal e as páginas empresariais vinculadas, as quais utilizava como instrumento de atividade profissional. Requereu tutela de urgência para reaver o controle das contas, além de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a inexequibilidade prática da decisão, por ausência de identificação inequívoca do perfil a ser restabelecido, notadamente pela não indicação da URL específica, invocando o art. 19, §1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Argumenta que a URL constitui elemento essencial para localização precisa do conteúdo ou conta, funcionando como identificador único, sem o qual a ordem judicial seria genérica e potencialmente violadora da liberdade de expressão e de direitos de terceiros.

Alega, ainda, violação ao dever de cooperação processual (art. 77, IV, do CPC) e risco de cerceamento de defesa, ao impor obrigação sem os pressupostos técnicos mínimos para seu cumprimento. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da imprescindibilidade da indicação da URL para validade de ordens judiciais que determinem remoção ou providências em ambiente digital.

No mérito, sustenta que não há demonstração de falha na prestação do serviço, asseverando que disponibiliza mecanismos adequados de segurança, inclusive autenticação em dois fatores e ferramentas de recuperação de conta, sendo o alegado acesso indevido decorrente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC). Aduz inexistir defeito do serviço e impossibilidade de responsabilização objetiva.

Recebido o recurso, foi deferida parcialmente a liminar recursal (id. 347385880).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 348558393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso da autora ao perfil “Deisi Rhoden”, bem como a devolução do controle administrativo das páginas “Xiloê” e “Maraê”, das contas de anúncios e do Gerenciador de Negócios, com restabelecimento do nome original da página “Xiloê”, sob pena de multa diária. A insurgência da agravante se concentra, em especial, na alegada inexequibilidade da ordem por ausência de URL específica e na necessidade de fornecimento de e-mail seguro, além do pedido de afastamento das astreintes.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhimento.

De início, a exigência de URL específica não se mostra determinante no caso concreto. A hipótese dos autos não versa sobre remoção de conteúdo individualizado, mas sobre recuperação de acesso a perfil pessoal e páginas empresariais alegadamente invadidos, situação em que a identificação da conta pode ser realizada por outros elementos objetivos já constantes dos autos, como o nome do perfil, o e-mail vinculado e a identificação nominal das páginas afetadas. Exigir do consumidor informação técnica que se encontra, em grande parte, na esfera de domínio da própria plataforma revela-se desproporcional, sobretudo quando a provedora detém meios próprios de rastreamento e identificação por metadados internos.

Nesse sentido, é precisa a orientação deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTABELECIMENTO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS – ALEGADA INVASÃO (HACKING) – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE URL DAS CONTAS – IRRELEVÂNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR – ASTREINTES – VALOR COMPATÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia gira em torno da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao provedor de redes sociais o restabelecimento do acesso da usuária às suas contas, vinculando-as a novo e-mail, diante de alegada invasão e uso indevido por terceiros. Tratando-se de relação de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC). A ausência de indicação da URL das contas não inviabiliza o cumprimento da medida judicial, uma vez que a própria agravante detém meios técnicos para identificação dos perfis com base no e-mail vinculado e outros metadados de acesso, sendo desproporcional exigir do consumidor informações técnicas que só o fornecedor pode produzir. Demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano, evidenciados pelo registro de boletim de ocorrência e possível utilização indevida da imagem da autora para práticas fraudulentas, impõe-se a manutenção da tutela deferida com base no art. 300 do CPC.

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10339079220258110000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/01/2026, 3a Câmara de Direito Privado, pub. 27/01/2026)

Também não subsiste, no estágio atual do processo, a objeção fundada na ausência de e-mail seguro. Isso porque, verifica-se dos autos de origem que a autora já forneceu o endereço
deisi.rhoden@gmail.com
,

como e-mail seguro e não vinculado às contas comprometidas, informação que, inclusive, reiterada nas contrarrazões do recurso.

No tocante aos requisitos do art. 300 do CPC, também não há motivo para reforma. Os elementos apresentados na origem são suficientes, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito, diante da alegação de invasão da conta em 28/07/2025, perda de acesso ao perfil pessoal e às páginas empresariais, alteração do nome da página “Xiloê” e utilização indevida da estrutura de anúncios, com consequente risco de prejuízo à esfera pessoal e à atividade empresarial da autora. O perigo de dano também se mostra manifesto, pois a manutenção da perda de acesso à conta e às páginas amplia o risco de uso indevido do perfil, comprometimento da atividade econômica vinculada às páginas empresariais e agravamento dos prejuízos narrados.

A agravante, por sua vez, limitou-se a apresentar justificativas genéricas acerca da segurança da plataforma, da existência de mecanismos internos de proteção e da possível atuação de terceiro ou da própria usuária, sem demonstrar, de forma concreta, impossibilidade técnica real de cumprimento da obrigação judicial de restabelecimento. Esse tipo de argumentação, por si só, não basta para afastar a tutela deferida, sobretudo quando a própria plataforma dispõe de instrumentos tecnológicos aptos à identificação e recuperação de contas comprometidas.

A jurisprudência também caminha nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada antecedente – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que seja imposto ao réu o dever de restaurar o acesso às contas da autora junto ao Facebook e Instagram, com restauração de nome de usuário e dados ou, na impossibilidade técnica, sua preservação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00 – Irresignação do réu – [...] Art. 300 do CPC – Probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação suficientemente demonstrados – Indícios de que a página da autora foi hackeada, diante das tentativas e aplicações de golpe através da página da autora – Réu, por sua vez, que apresentou justificativas genéricas a respeito da impossibilidade de recuperação das contas – Cabimento da concessão da tutela de urgência postulada pela autora, para que seja determinado o restabelecimento do acesso às suas contas – Réu que não demonstrou qualquer impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação de restauração ou preservação de dados imposta (...) Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Multa fixada pelo juízo a quo razoável e proporcional às especificidades do caso concreto – Decisão mantida – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23838189720248260000, Rel. Marco Fábio Morsello, j. 11/02/2025, 11a Câmara de Direito Privado, pub. 11/02/2025)

No que diz respeito às astreintes, também não se verifica fundamento bastante para sua exclusão. A multa cominatória é instrumento processual legítimo de coerção indireta, previsto no art. 537 do CPC, e mostra-se adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial em ambiente digital, no qual a resistência ao cumprimento pode facilmente esvaziar a utilidade da tutela de urgência. O valor fixado na origem, R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 2.000,00, não se revela excessivo, guardando proporcionalidade com a obrigação imposta e com a necessidade de estimular o pronto cumprimento da medida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão proferida na origem que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026